Tribunal: TJDFT
Processo: 0719244-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719244-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: JACINTO FABIANO CARDOSO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de deferimento de tutela antecipada antecedente (ID 26557865). Aguarde-se o julgamento do recurso de apelação n. 0702522-40.2021.8.07.0005. Publique-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2021, 20:27:40. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator